Tribunal: TJSP
Processo: 0027842-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Compensação das agravantes com a confissão espontânea. Não cabimento. Redução do aumento pelo reconhecimento das majorantes. Não cabimento. Não provimento aos recursos.